Tribunal: STF
Processo: ARE 1360995
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Carlos Alberto Rosa contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a discussão no tocante à obtenção de isenção de imposto de renda demandaria o revolvimento da questão probatória.



    Nas razões do agravo, alega que o apelo extremo interposto em nada contraria a súmula 279 do STF, eis que não adentra propriamente na concessão da isenção, mas se volta à configuração da pretensão em acionar o Judiciário.



    Passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, que restou assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.717/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 



    (grifei)



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Sustenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e de Repetição de Indébito. Aduz, ainda, que o caso dos autos não envolve benefícios previdenciários, tratando-se apenas de uma demanda exclusivamente tributária em que o interesse em agir prescinde do requerimento administrativo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem assim se pronunciou sobre a questão: 



    Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito em face da ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a parte autora não anexou aos autos prova de prévio requerimento administrativo. Pretensão recursal aduzindo, em síntese, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo junto à Receita Federal para o recebimento dos valores pagos indevidamente a título de imposto de renda, tendo em vista o seu direito à isenção do referido tributo. 



    As alegações da parte autora não merecem prosperar, por dois motivos principais.



    Primeiro, porque existe procedimento administrativo específico, regulamentado no âmbito da Receita Federal do Brasil, para que o contribuinte peça a restituição de quantia recolhida indevidamente ou a maior a título de tributo administrado pela RFB, como é o caso do IRPF objeto dessa ação de repetição de indébito tributário. Trata-se do procedimento disciplinado pela Instrução Normativa RFB n° 1.717/2017. No caso concreto, não existe comprovação fática de que a parte autora tivesse ingressado com pedido administrativo e tivesse seu pedido negado pela Administração Fazendária. Isso torna essa demanda judicial carente de condição da ação, vale dizer, do interesse de agir, uma vez que a prévia postulação administrativa em matéria tributária, que exige análise concreta de fatos individualizados para averiguar o direito do postulante, é condição essencial para o ingresso em juízo. 



    Além disso, e em sintonia com o entendimento jurídico aqui delineado, cabe trazer aos autos o recentíssimo entendimento firmado pela Segunda Turma do STJ, que, em julgamento realizado em 07.06.2018 e publicado em 28.11.2018, firmou a tese de que é preciso prévio requerimento administrativo em ação de repetição de indébito, principalmente em matérias com grande potencial de judicialização, como é aquela contida nessa ação.



    (…)



    Dessa forma, também entendo que a “ratio decidendi” utilizada quando do julgamento da exigência do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários, adotada pelo STF, deve também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às restituições de tributos indevidamente recolhidos. 



    Por tais motivos, a sentença de extinção por ausência de prévio requerimento administrativo deve ser mantida em todos os seus termos, pelos fundamentos jurídicos aqui expostos.



    (grifei)



    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Supremo ao apreciar o RE 631.240/MG, Relator ministro Roberto Barroso, Tema 350/RG, concluiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento do interessado. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral : 



    I- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…)



    (grifei)



    Nesse contexto, colho trecho do voto do Relator, ministro Roberto Barroso, que, em sua fundamentação, delimita a controvérsia: 



    Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.



    ......................................................................................................



    A concessão dos benefícios previdenciários em geral ocorre a partir de provocação do administrado, isto é, depende essencialmente de uma postura ativa do interessado em obter o benefício. (...)



    ......................................................................................................



    As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo. 



    Ressalto, no ponto, que, apesar do entendimento firmado no sobredito paradigma de repercussão geral, quanto à exigência de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir do autor nas referidas ações judiciais, esse não se aplica à controvérsia dos presentes autos, vez que a matéria em causa se refere à isenção tributária, demanda diversa da concessão de benefícios previdenciários.



    Em casos idênticos, há vários pronunciamentos monocráticos em que os ministros dessa Suprema Corte assentaram a não submissão da presente contenda ao referido Tema n. 350/RG: RE 1.342.745/GO e RE 1.367.301/RJ, ambos da Relatoria do ministro Dias Toffoli; RE 1.344.608/RJ e RE 1.345.063/RJ, ambos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.301.198/GO e RE 1.344.614/RJ, ambos da Relatoria do ministro Edson Fachin, ARE 1.090.535/PE, ministro Roberto Barroso.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde já, prover o recurso extraordinário e determinar o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem para que proceda novo julgamento, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para se configurar o interesse de agir do autor. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator